Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO No 1000575-42.2022.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido Autônomo de Tutela Provisória formulado pelo Estado de Mato Grosso objetivando a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036983-40.2021.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), suspenda as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa com sintomático retorno da impetrante ao regime de apuração e recolhimento do ICMS e emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo, mediante comprovação nos autos.
Alega a legalidade do regime administrativo cautelar em razão do descumprimento de obrigação tributário pelo contribuinte, ora Agravada, consistente na ausência de pagamento de ICMS.
Pontua que é pacífica a jurisprudência pátria acerca da legitimidade da cobrança antecipada do ICMS por intermédio do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, visto que, nesse caso, o que está se alterando não é o aspecto temporal da regra matriz (momento em que se perfaz o fato gerador), mas sim o prazo para pagamento (vencimento), que não exige lei formal em sentido estrito, podendo daí ser regulada pela legislação tributária, assim entendida nos termos do art. 96 do CTN
Assevera que, a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa. A empresa enquadrada no regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais) e que a medida em exame não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos. Em verdade, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos.
Desse modo, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso no mandado de segurança no 1036983-40.2021.8.11.0041, afastando-se a eficácia da sentença recorrida.
É o relatório.
Decido.
O presente pedido tem por amparo o artigo 1.012 do CPC e parágrafos, estabelece o seguinte:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [Destaquei]
Para a suspensão da eficácia da sentença pelo relator, o Apelante/Requerente deve demostrar a probabilidade do provimento do recurso de apelação, ou se, caso relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No presente caso, tenho que restou demonstrado os requisitos retro mencionados, a ensejar o deferimento do pedido, conforme será demonstrado.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a matéria ora discutida já é de conhecimento desta Relatora, haja vista que analisei a liminar vindicada em agravo de instrumento no 1019932-42.2021.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade em que, concedi o efeito suspensivo pleiteado.
Apenas para título informativo, a Requerida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para proteger direito líquido e certo e afastar a violação que restou configurada, DETERMINANDO que os Impetrados desfaçam a Medida Administrativa Cautelar promovendo imediata liberação de emissões de notas fiscais da Impetrante Destilaria de Álcool Libra Ltda., “em recuperação judicial”, CNPJ/MF 00.297.598/0001-22 e CCE/MT 13.009.490-0, de forma retroativa a 14 de outubro de 2.021.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, oportunidade em que foi objeto de recurso de agravo de instrumento retro mencionado e, ao final, foi proferida sentença no feito de origem, ensejando a interposição do presente pedido de efeito suspensivo.
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Impetrante foi incluída em medida cautelar administrativa, em razão do não atendimento da Intimação no 424326/1825/11/2021, a qual consigna que (...) a empresa DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERAÇÃ O JUDICIAL vem, reiteradamente, deixando de recolher o ICMS devido das suas operações, haja vista que no período analisado, foram enviados à PGE 23 débitos (não pagos) ou ainda omissos no sistema de Conta Corrente Fiscal, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público.
Com efeito, conforme consignado na decisão proferida no agravo de instrumento retro mencionado, nos termos do entendimento deste Sodalício não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSAO DO ATO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUIENTE – PUBLICAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. O artigo 34, da Lei Estadual n. 7.098/98, permite o estabelecimento de regime especial para pagamento do ICMS, em casos determinados, com o fito de se fazer cumprir as obrigações tributárias e garantir a arrecadação. Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98, o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações. Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10105359520178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)
[Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLRATÓRIA CONSTITUTIVA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CONFIGURADO – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, comprova que o Apelado se enquadra nas hipóteses da resolução no 07, de 8 de dezembro de 2008 –SARP, o qual dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS. 2. Sentença retificada em reexame, Recurso Voluntário Prejudicado.
(N.U 1000195-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2021, publicado no DJE 20/7/2021). [Destaquei]
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.
1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.
2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial. [...]”.
(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
2. Agravo Regimental da empresa desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/9/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/10/2017). [Destaquei]
No presente caso, a Impetrante foi inserida no regime administrativo cautelar, conforme artigos 33, 915 e 916 do RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 96 e art. 99 do CTN, em razão da ausência de pagamento de diversos créditos tributários, apurados por meio de processo administrativo tributário (Id. 98231453 - Pág. 2).
Assim, sua inclusão no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, a priori, não se reveste, de ilegalidade.
Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Requerida não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.
Portanto, diante de todo exposto, resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, com fulcro nos mencionados entendimentos jurisprudenciais acima colacionados, somado ao perigo de dano, ante a ausência de pagamento do ICMS e, possivelmente, dificuldade de se ressarcir os valores inadimplidos, ante o montante elevado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a Requerida da presente decisão.
Comunique-se o Juízo a quo da presente decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora